Tribunal: STF
Processo: Pet 651
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-18
Data de publicação: 1992-11-18

Ementa:
PETIÇÃO. PREPARO. PRAZO.
          (ARTIGOS 61,PARAGRAFO 1., 57, 56, IX, 59, II, DO R.I.S.T.F.
RESOLUÇÃO N. 84, DE 29.06.1992 (TABELA "B", ITEM I).
          O PREPARO  DA PETIÇÃO, DE  QUE TRATA O INCISO IX DO ART. 56
DO R.I.S.T.F., DEVE  SER FEITO  NO PRAZO DE  DEZ DIAS, NOS TERMOS  DO
ART. 59, II, C/C  ITEM  I DA  TABELA  "B" DA  RESOLUÇÃO  N. 084,  DE
29.06.1992, SOB  PENA DE DESERÇÃO  (ART. 57, "CAPUT" C/C ART. 65, I).
          NÃO  SE  ENQUADRA  TAL  FEITO  NAS  HIPÓTESES   DE  ISENÇÃO
REFERIDAS NOS ARTIGOS 57 E 61, PARAGRAFO 1.
          DESERÇÃO DECRETADA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.